Tribunal: TJDFT
Processo: 0700794-16.2021.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO. SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIOS DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE. ART. 85, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os honorários advocatícios são fixados, em regra, com base no princípio da sucumbência, que estabelece a fixação em favor do advogado do vencedor (art. 85, caput, do CPC). No entanto, a responsabilidade pelo pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios deriva da relação de causa e efeito entre o comparecimento das partes em juízo e o resultado dessa atuação.
2. No caso dos autos, incumbia ao devedor, pelo acordo firmado e homologado judicialmente, a comprovação junto ao credor acerca do efetivo pagamento, por meio dos contatos indicados no respectivo ajuste.
3. Honorários mantidos e majorados nos termos do artigo 85, §11, do CPC.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.